Tribunal: TJES
Processo: 5022090-42.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022090-42.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORENTINA MARIA RODRIGUES GAMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA PASEP. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.300 DO STJ. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, dando provimento à apelação da parte contrária, anulou a sentença e determinou o sobrestamento do feito em observância ao Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, insurgindo-se a recorrente sob a alegação de que a revelia do réu torna os fatos incontroversos e dispensa a suspensão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ocorrência da revelia do réu afasta a obrigatoriedade de suspensão do processo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.300, que versa sobre o ônus da prova em demandas relativas a saques indevidos em contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema nº 1.300, determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutam a distribuição do ônus da prova referente aos lançamentos a débito em contas do PASEP, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC.

4. A presunção de veracidade decorrente da revelia possui caráter relativo (
juris tantum
), não implicando a procedência automática do pedido nem a dispensa de prova mínima do direito alegado, de modo que a sua aplicação pressupõe a definição prévia sobre o encargo probatório.

5. O julgamento do feito com base exclusivamente nos efeitos da revelia configura, por via transversa, uma decisão de mérito sobre a regra do ônus da prova, matéria submetida à uniformização, razão pela qual a suspensão se impõe para evitar decisões contraditórias e garantir a isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia do réu não afasta a ordem de suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.300, uma vez que a presunção de veracidade é relativa e a definição sobre o ônus da prova é prejudicial ao julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5022090-42.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORENTINA MARIA RODRIGUES GAMA
Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE PINA DYNA CAMPOS - ES9428-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Florentina Maria Rodrigues Gama

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do ora agravado, para anular a sentença e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1300/STJ.

Irresignada, a recorrente pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: i) que a revelia do agravado tornou os fatos alegados na inicial incontroversos, dispensando a produção de provas e a discussão sobre o ônus probatório; ii) que a discussão objeto do Tema 1300/STJ perde seu objeto diante da presunção de veracidade decorrente da revelia, tornando a suspensão inaplicável ao caso; iii) que a anulação da sentença para aguardar a definição de tese sobre ônus da prova configura error in judicando, devendo ser mantida a sentença de procedência.

Pois bem. De início, verifico estarem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia central reside em definir se a ocorrência da revelia do réu afasta a obrigatoriedade de suspensão do processo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1300, que discute a distribuição do ônus da prova em demandas sobre saques indevidos em contas do PASEP.

Não obstante o esforço argumentativo da Agravante, a irresignação não merece prosperar.

Como consignado na decisão unipessoal, o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema Repetitivo n. 1300, delimitou a controvérsia para: 'Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista'.

Consolidou-se, assim, por força do art. 1.037, II, do CPC, a determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional.

O principal argumento da Agravante é que tal precedente (ordem de suspensão) não se aplicaria ao caso, pois a revelia do Banco do Brasil teria tornado os fatos incontroversos, dispensando a dilação probatória e, consequentemente, a discussão sobre o ônus da prova.

Contudo, tal distinção é irrelevante para a questão processual em debate, afinal, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa (juris tantum) e não implica, necessariamente, na procedência automática do pedido ou na desnecessidade de prova mínima do direito alegado.

A decisão de julgar antecipadamente a lide com base exclusivamente nos efeitos da revelia representa, ainda que implicitamente, uma definição sobre a quem incumbia o encargo probatório no caso concreto, adentrando justamente no mérito da questão submetida à uniformização pelo STJ.

A ordem de suspensão nacional possui caráter cogente e visa evitar decisões contraditórias e garantir a isonomia. Permitir o julgamento do mérito antes da fixação da tese vinculante, sob o argumento da revelia, violaria a autoridade da decisão da Corte Superior, que poderá, inclusive, modular os efeitos da revelia em relação à prova dos lançamentos em contas PASEP.

No caso dos autos, a anulação da sentença se impõe não para reabrir a instrução de imediato, mas para aguardar a tese a ser firmada, que norteará a análise do conjunto probatório e a aplicação das regras de ônus da prova, mesmo diante da inércia do réu.

Assim, a decisão monocrática guerreada aplicou corretamente o entendimento vinculante do STJ e as normas processuais vigentes, pois a suspensão é medida obrigatória e prejudicial ao julgamento do mérito.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
agravo interno
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.